Tribunal: TJSP
Processo: 1125328-89.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração. "O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio" – estrutura do acórdão faz expressa menção aos fundamentos que levaram às conclusões adotadas. Recurso que não se destina ao reexame das questões decididas,

Ementa:
Embargos de declaração. "O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio" – estrutura do acórdão faz expressa menção aos fundamentos que levaram às conclusões adotadas. Recurso que não se destina ao reexame das questões decididas, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos das decisões judiciais. Vícios decisórios não caracterizados. Embargos rejeitados.